Tribunal: TJDFT
Processo: 0079889-19.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0079889-19.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: RUBENS BANDEIRA DAVID D E S P A C H O As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o retorno dos autos (ID 18968169). O Banco do Brasil S.A. requer a intimação da parte autora para que realize adesão ao acordo do processo na plataforma, a fim de verificar a possibilidade de realização de acordo entre as partes (ID 19515516). Requer o cadastro do advogado Ricardo Lopes Godoy para que as publicações sejam feitas em seu nome. Rubens Bandeira David apresenta valor apurado pelo simulador do portal www.pagamentodapoupanca.com.br (ID 19679323). Em conformidade com a Certidão de ID 19690334 não foi localizada procuração ou substabelecimento para fins de se promover a alteração do advogado do Banco do Brasil S.A. Intime-se o autor apelado para se manifestar sobre a petição de ID 19515516. Intime-se o réu apelante para se manifestar sobre a Certidão de ID 19533859. Prazo comum de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator